Tribunal: TJPA
Processo: 0800379-27.2017.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800379-27.2017.8.14.0201

APELANTE: TRANSPORTE VIANORTE EIRELI

APELADO: IVEM LEONARDO CASTILHO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800379-27.2017.8.14.0201
APELANTE:
TRANSPORTE VIANORTE EIRELI
APELANTE:
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
APELADO:
IVEM LEONARDO CARTILHO DA SILVA
RELATORA:
DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. EMPRESA TRANSPORTADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. LIMITES DA APÓLICE. SUSPENSÃO DOS JUROS MORATÓRIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I – Cuida-se de recursos de apelação interpostos por empresa transportadora e seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, condenando os réus solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 em favor da vítima atropelada.

II – A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência de responsabilidade civil da empresa transportadora pelo acidente; (ii) a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais; (iii) a limitação da responsabilidade da seguradora aos valores previstos na apólice; e (iv) os efeitos da liquidação extrajudicial da seguradora sobre os juros moratórios.

III – Restou comprovado, por prova testemunhal e gravação de vídeo, que o ônibus da empresa apelante foi o causador do atropelamento, configurando o nexo causal e o dever de indenizar, nos termos dos arts. 932, III, e 933 do Código Civil.

IV – O valor fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável diante da gravidade da lesão sofrida pela vítima, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo falar em redução.

V – A seguradora denunciada à lide (segunda apelante) responde solidariamente perante a vítima, porém limitada aos valores contratados na apólice securitária.

VI – A decretação da liquidação extrajudicial da seguradora não impede o prosseguimento da ação de conhecimento, mas suspende a fluência dos juros moratórios a partir da data do decreto liquidatório, nos termos do art. 18, “d”, da Lei nº 6.024/74.

VII – Recurso da empresa transportadora desprovido. Recurso da seguradora parcialmente provido, apenas para limitar sua responsabilidade aos valores previstos na apólice e suspender a fluência dos juros moratórios a partir da decretação da liquidação extrajudicial, mantida, no mais, a sentença recorrida.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800379-27.2017.8.14.0201
APELANTE:
TRANSPORTE VIANORTE EIRELI
APELANTE:
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
APELADO:
IVEM LEONARDO CARTILHO DA SILVA
RELATORA:
DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por TRANSPORTE VIANORTE EIRELI e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. (em liquidação extrajudicial) contra a respeitável sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito proposta por IVEM LEONARDO CARTILHO DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

O magistrado de primeiro grau condenou os réus, de forma direta e solidária, ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento (
Súmula 362 do STJ
) e juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso, ocorrido em 10/03/2014 (Súmula 54 do STJ). Outrossim, restou indeferida a pretensão de reparação por danos materiais. Ante a sucumbência recíproca, os requeridos foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, com a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, a apelante TRANSPORTE VIANORTE EIRELI pugna pela concessão e manutenção do benefício da justiça gratuita, asseverando ter encerrado suas atividades comerciais. No mérito, defende a reforma integral do julgado sob o argumento de que inexistiu conduta ilícita de seu preposto ou nexo causal apto a ensejar o dever de indenizar, atribuindo o sinistro a fato de terceiro, qual seja, um veículo tipo "Van" que teria evadido do local do acidente. Subsidiariamente, colima a redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

Na apelação, a Nobre Seguradora sustenta, em síntese, que a sentença deveria ser reformada porque a companhia se encontra em regime de liquidação extrajudicial decretado pela SUSEP desde 04/10/2016, razão pela qual o crédito do autor estaria sujeito à habilitação no quadro geral de credores da massa liquidanda, sendo inviável a satisfação por execução individual. Defende ainda que, nos termos do art. 18 da Lei 6.024/74 e do art. 98, §3º, do Decreto-Lei 73/66, devem ser suspensos os efeitos patrimoniais acessórios da condenação, especialmente juros de mora, correção monetária enquanto não houver integral pagamento do passivo da massa. Alega que eventual certidão de crédito expedida nos autos deve excluir expressamente a incidência de juros e atualização monetária, ficando tais verbas subordinadas à existência de saldo remanescente após o pagamento de todos os credores habilitados. Também sustenta a limitação de sua responsabilidade aos valores da apólice securitária.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões arguindo a deserção de ambos os recursos ante a ausência de preparo. No mérito, pugna pela integral manutenção do decisum combatido.

É o breve relatório

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800379-27.2017.8.14.0201
APELANTE:
TRANSPORTE VIANORTE EIRELI
APELANTE:
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
APELADO:
IVEM LEONARDO CARTILHO DA SILVA
RELATORA:
DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso de apelação interposto por TRANSPORTE VIANORTE EIRELI. No tocante ao recurso da NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A., conheço-o parcialmente, nos termos da fundamentação processual exposta no tópico correspondente.

Rejeita-se a preliminar de deserção arguida pelo apelado em contrarrazões, tendo em vista que ambas as recorrentes são beneficiárias da gratuidade de justiça, deferida pelo juízo sentenciante e ora mantida, o que enseja a dispensa do recolhimento do preparo.

1) DA APELAÇÃO DA EMPRESA TRANSPORTE VIANORTE EIRELI

No mérito, a empresa alega que o acidente decorreu de fato de terceiro, afirmando que uma "Van" não identificada atropelou o autor e evadiu-se do local, inexistindo nexo de causalidade que ligue o sinistro ao ônibus de placa OTR-1352 de sua propriedade.

No entanto, a instrução processual revelou realidade fática diversa. Conforme asseverado de acordo com o relato do autor e pela testemunha do autor, afirmaram que houve a colisão entre o ônibus e o autor. Além disso, a dinâmica do sinistro foi gravada por sistema de monitoramento por vídeo colacionado aos autos e, que denota-se que vídeo mostra o momento da colisão, em que o ônibus atinge o autor .

A responsabilidade da empresa transportadora pelos atos de seus prepostos é de natureza objetiva. Havendo a demonstração do dano (fratura do terceiro metatarsal do pé direito atestada por laudo do IML) e do nexo de causalidade com a conduta do motorista do coletivo, exsurge indubitável o dever de indenizar, não restando caracterizada nenhuma excludente de responsabilidade.

Neste sentido, vejamos o julgado:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL . ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. CULPA DO MOTORISTA. EMPREGADO DA AGRAVANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA . PENSIONAMENTO MENSAL. DEPENDÊNCIA DA VIÚVA PRESUMIDA. SALÁRIO MÍNIMO. TERMO FINAL . EXPECTATIVA DE VIDA DA VÍTIMA. DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA . LIMITES PERCENTUAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há violação dos arts . 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem aprecia a controvérsia em sua inteireza e de forma fundamentada, porém em desconformidade com os interesses da parte. 2
. Nos termos dos arts . 932, III, e 933 do CC, o empregador responde objetivamente pelos atos ilícitos de seus empregados e prepostos praticados no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele, de modo que, reconhecida a culpa do empregado por acidente que causou danos a terceiros, a responsabilidade do empregador é objetiva. Precedentes. 3
. Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram, com base na prova dos autos e de outras demandas movidas por outras vítimas do mesmo acidente, pela culpa do motorista, preposto da agravante, que, ao dirigir em estado de embriaguez e empreender manobra de ultrapassagem de forma imprudente e em excesso de velocidade, acabou perdendo o controle do veículo e causou acidente que vitimou 9 (nove) pessoas . Alterar essa conclusão demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Para fins de fixação de pensão mensal por ato ilícito, a dependência econômica entre cônjuges é presumida, devendo ser arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida pela vítima em benefício da viúva e, quando não houver comprovação da atividade laboral, será fixada em um salário mínimo . Precedentes. 5. O pensionamento deve perdurar até a data em que a vítima atingisse a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato ocorrer primeiro.Precedentes . 6. A revisão do valor fixado por danos morais somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica na presente hipótese, em que fixado em R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) para cada litisconsorte. 7 . Nos casos de condenação à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ. 8. Fixados os honorários sucumbenciais dentro dos limites de 10% e 20% previstos no art. 20, § 3º, do CPC/73, é inviável a pretensão voltada ao redimensionamento da verba por esta Corte, a teor da Súmula 7 do STJ . 9. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1367751 SP 2018/0244988-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2024)

Neste aspecto vejamos a norma dos artigos 932, III e 933 do Código Civil:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.

Dessa forma resta caracterizado o ato ilícito e o dever de indenizar por parte da empresa TRANSPORTE VIANORTE EIRELI.

A apelante pugna pelo redimensionamento do dano moral fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), aduzindo que o valor é desproporcional.

O dano moral no caso de integridade física violada é presumido (
in re ipsa
). Na fixação do valor, deve-se atentar para as circunstâncias do caso, a gravidade da lesão (fratura óssea que incapacitou temporariamente o autor por mais de trinta dias), a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico da medida. O montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) arbitrado na sentença mostra-se moderado, razoável e perfeitamente adequado aos parâmetros adotados por este Tribunal de Justiça para hipóteses similares de atropelamento com lesões físicas de gravidade média.

Neste sentido, vejamos:

ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– ATROPELAMENTO SOBRE A FAIXA DE PEDESTRE - Prova testemunhal que demonstra ter o atropelamento ocorrido sobre a faixa de pedestre – Culpa exclusiva da ré configurada
– Descumprimento do dever de cautela, nos termos do art. 28, art. 29, § 2º, art. 44 e art. 70 do CTB - Constatada a culpa por parte da condutora do veículo, é devida a reparação por danos materiais decorrentes do acidente ocorrido - Quanto ao valor a ser indenizado, mostra-se prematura qualquer decisão a respeito, na medida em que a autora encontra-se ainda em tratamento, cujas despesas deverão ainda ser apuradas em liquidação de sentença - Indenização por danos morais – Valor fixado na r. sentença em R$ 5.000,00 -
Pedido de majoração – Acolhimento - Quantum indenizatório majorado para R$ 15.000,00, que atende o caráter punitivo/pedagógico, diante da gravidade das lesões - Sentença reformada para majorar o quantum indenizatório,
bem como para condenar a ré em danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença - RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 00100338420158260176 SP 0010033-84.2015.8.26.0176, Relator: Angela Lopes, Data de Julgamento: 27/08/2021, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2021)

E ainda:

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO . INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. CULPA COMPROVADA. DANO MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA . DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de apelação cível interposta por ROSIMERY DE SOUZA MODESTO e KAREN PRYSCILLA MODESTO DE OLIVEIRA contra sentença que julgou procedente ação indenizatória proposta por FERNANDO PANTOJA DE AGUIAR, em virtude de acidente de trânsito, condenando as rés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, bem como reconhecendo a responsabilidade da seguradora denunciada à lide, nos limites da apólice .

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve culpa das rés pelo acidente de trânsito, com base na dinâmica do sinistro e na sinalização viária; (ii) se o valor arbitrado a título de danos morais é razoável.

III . Razões de decidir

3. Restou comprovado nos autos que o veículo das rés adentrou via preferencial sem os cuidados necessários, conforme croqui do acidente e demais provas constantes no processo.

4. A responsabilidade civil é subjetiva e exige a presença de dano, nexo causal e culpa, todos configurados no caso concreto .

5. O argumento de sinalização deficiente foi afastado pelas provas, que demonstram a existência de quebra-molas e indicativos da preferência viária.

6. O valor de R$ 20 .000,00 arbitrado por danos morais revela-se proporcional à gravidade das lesões e ao sofrimento experimentado pela vítima.

7. A alegação de sucumbência recíproca não prospera, pois a tese do dano estético foi absorvida no quantum fixado a título de dano moral, inexistindo pedido improcedente.

IV . Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1 . O condutor que invade via preferencial e causa acidente de trânsito responde civilmente pelos danos, ainda que alegue sinalização deficiente, se há elementos que indicam sua ciência da dinâmica viária.

2. A indenização por danos morais decorrente de lesão grave em acidente de trânsito deve ser fixada com base na razoabilidade e na extensão do sofrimento da vítima.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts . 186, 927, 944 e 949; CPC, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 896.176/SP; TJRS, ApCiv nº 70083859827; TJPR, RI nº 0004174-11 .2022.8.16.0018 .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00348177920128140301 28359379, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 07/07/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Sendo assim,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso de apelação da TRANSPORTE VIANORTE EIRELI, mantendo-se integralmente a sentença condenatória em face da referida ré, nos mesmos moldes da sentença

2) DA APELAÇÃO DE NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

A seguradora litisdenunciada reitera a tese de ausência de responsabilidade civil por fato de terceiro, argumento que restou integralmente repelido no tópico anterior pela robusta demonstração de que o coletivo segurado deu causa exclusiva ao sinistro.

Postula a recorrente que sua responsabilidade solidária seja expressamente restrita aos limites de cobertura contratados na apólice de seguro para danos morais. Nesse ponto, assiste-lhe plena razão jurídica. A condenação direta e solidária da seguradora denunciada perante terceiros é admitida pela jurisprudência pátria, contudo, deve observar estritamente as forças do contrato de seguro que originou a lide secundária, não podendo ultrapassar o teto nominal estipulado na apólice:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SEGURADORA. LIMITES DA APÓLICE. OBSERVÂNCIA. VERBA HONORÁRIA. CONTRATO. PRINCÍPIO INDENITÁRIO. DELIMITAÇÃO. SÚMULAS NºS 283 E 284/STF. 1. A Segunda Seção desta Corte decidiu sob o rito dos recursos repetitivos que em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima nos limites contratados na apólice. 2.
A teor da Súmula nº 283/STF, aplicada por analogia, não se admite recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. 3. A exposição de razões dissociadas do que foi decidido no acórdão recorrido revela deficiência na fundamentação do recurso e impede a exata compreensão da controvérsia a ser dirimida. Incidência, por analogia, da Súmula nº 284/STF.3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1745422 RS 2017/0119897-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC . SEGURADORA LITISDENUNCIADA EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MOVIDA EM FACE DO SEGURADO. CONDENAÇÃO DIRETA E SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE. 1 . Para fins do art. 543-C do CPC: Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice. 2. Recurso especial não provido .

(STJ - REsp: 925130 SP 2007/0030484-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/02/2012, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/04/2012 RSSTJ vol. 45 p. 15 RT vol. 921 p . 748)

Assim, reforma-se a sentença neste capítulo para declarar que a condenação solidária imposta à NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. limita-se ao valor contratado na apólice para cobertura de danos morais, devidamente atualizado.

A seguradora litisdenunciada pleiteia ainda em suas razões de apelação a dedução do valor correspondente ao seguro obrigatório
DPVAT
da indenização judicialmente fixada, com esteio na
Súmula 246 do STJ
.

Ocorre que, de um exame detido da contestação ofertada pela seguradora recorrente, verifica-se que referida matéria de defesa não foi arguida no momento processual oportuno, vindo a ser inaugurada unicamente por ocasião da interposição do recurso de apelação.

Como cediço, as matérias de defesa de natureza estritamente patrimonial e disponível sujeitam-se ao princípio da eventualidade e da concentração da defesa (Artigo
336
do Código de Processo Civil), operando-se a preclusão consumativa caso não articuladas na contestação. Não se tratando o abatimento do DPVAT de matéria de ordem pública, seu conhecimento de ofício é vedado, configurando a sua arguição tardia em sede recursal manifesta inovação processual, o que obsta o conhecimento do apelo neste ponto, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Desse modo, em face da preclusão consumativa operada, deixo de conhecer do recurso de apelação da seguradora neste ponto específico, restando prejudicada a análise de mérito acerca do pretendido abatimento.

A seguradora pugna pela suspensão da contagem de juros e correção monetária, bem como pelo direcionamento do crédito ao concurso de credores, em virtude de sua liquidação extrajudicial decretada em 04/10/2016.

Conforme a jurisprudência dominante do STJ, o regime de liquidação extrajudicial não suspende a tramitação de ação de conhecimento por quantia ilíquida, a qual deve prosseguir regularmente até o trânsito em julgado para a
constituição
do crédito.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. 1 . AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DO FEITO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INAPLICABILIDADE . 2. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NO AGRAVO INTERNO. SEM PROVEITO PARA A PARTE, PORQUANTO, AINDA QUE DEFERIDO, NÃO PRODUZ EFEITOS RETROATIVOS. 3 . JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULAS 5 E 7/STJ. 4. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 5 . AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1.
No tocante ao pleito de suspensão do feito em decorrência da liquidação extrajudicial, o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que "a suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades sob regime de liquidação extrajudicial e o veto à propositura de novas demandas após o decreto de liquidação não alcançam as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito" ( AgInt no AREsp n. 902 .085/SP, Relator o Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 6/3/2017).
2. O pedido de gratuidade de justiça formulado nesta fase recursal não tem proveito para a parte, porque o recurso de agravo interno não necessita de recolhimento de custas. Benefício que, conquanto fosse deferido, não produziria efeitos retroativos .3. A modificação do entendimento alcançado pelo acordão estadual (acerca da ausência de abusividade na cobrança dos juros remuneratórios contratados) demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de fatos e provas, o que é inviável no âmbito do recurso especial, permanecendo incólume a aplicação das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.4. A incidência da Súmula n . 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, dado que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a situação fática de cada caso.5. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2358020 RS 2023/0146240-3, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

Do mesmo modo, a correção monetária continua incidindo normalmente sobre o débito, por constituir mera recomposição do valor da moeda, não sofrendo qualquer suspensão. Sobre a questão vejamos:

Agravo de instrumento. Ação de indenização por dano material, em fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada. Insurgência do executado restrita à fluência dos juros de mora e incidência de correção monetária sobre o montante devido . Decretada a liquidação extrajudicial do executado, deve ser suspensa a fluência dos juros, sejam legais ou contratuais, até o momento em que o passivo da liquidanda for integralmente quitado. Aplicação do artigo 18, 'd', da Lei nº 6.024/74
. Correção monetária . Objetivo de recomposição do valor da moeda, é devida mesmo no regime de liquidação extrajudicial.
Pretensão de substituição do índice de correção monetária pela Taxa Referencial – TR. Cabimento. Lei nº 8 .177/91. Acolhimento parcial da impugnação que implica na condenação em honorários advocatícios. Inteligência do artigo 85, § 1º do CPC. Agravo parcialmente provido .

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21502637320248260000 São Paulo, Relator.: Edson Luiz de Queiróz, Data de Julgamento: 13/09/2024, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2024)

Contudo, assiste razão à recorrente quanto à suspensão da fluência dos juros de mora. Sob a égide da legislação que rege as sociedades seguradoras, a decretação da liquidação extrajudicial acarreta a não fluência de juros moratórios contra a massa liquidanda a partir do ato de decretação, nos termos do artigo 18, alínea 'd', da Lei nº 6.024/74:

Art . 18. A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, os seguintes efeitos:

d) não fluência de juros, mesmo que estipulados, contra a massa, enquanto não integralmente pago o passivo;

Nessa senda, os juros moratórios incidentes sobre a parcela devida pela seguradora fluem normalmente de 10/03/2014 (data do sinistro,
Súmula 54/STJ
) até 04/10/2016 (data do decreto de sua liquidação extrajudicial), ficando suspensos a partir dessa data. A contagem e exigibilidade de juros após o decreto de liquidação ficam condicionadas à existência de ativo remanescente na massa que baste para o adimplemento do passivo principal de todos os credores

Sobre a questão, vejamos o entendimento do STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL . JUROS DE MORA. SUSPENSÃO. INCIDÊNCIA DE MULTA. INEXIGIBILIDADE . ART. 18, D E F, DA LEI 6.024/74. PAGAMENTO PRINCIPAL . ATIVO REMANESCENTE. ENCARGOS. INCLUSÃO. 1
. O artigo 18 da Lei 6.024/1974 estabelece que a decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, a "não fluência de juros, mesmo que estipulados, contra a massa, enquanto não integralmente pago o passivo" (alínea 'd'), bem como a "não reclamação de correção monetária de quaisquer divisas passivas, nem de penas pecuniárias por infração de leis penais ou administrativas" (alínea f). 2. In casu, ao contrário do alegado pela ora recorrente, o Tribunal a quo não excluiu a incidência de juros moratórios (que continuam devidos antes da decretação de liquidação extrajudicial, independentemente da existência de saldo para pagamento do principal, e ficam suspensos a partir do decreto de liquidação), mas tão somente condicionou a cobrança deles para depois do encerramento da liquidação e da comprovação da existência de ativo suficiente para o pagamento do passivo, o que está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça .
3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."4 . Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial.

(STJ - AREsp: 1528375 RJ 2019/0179674-6, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2019)

Com efeito, importa salientar que a decretação do regime de liquidação extrajudicial da seguradora litisdenunciada não obsta o regular prosseguimento da demanda em sua fase de conhecimento, a qual deve seguir seu curso procedimental normal e irrestrito. Destarte, a tramitação integral da ação revela-se indispensável para a devida apuração da responsabilidade civil e para a exata
constituição
da liquidez do crédito por meio de decisão acobertada pelo manto do trânsito em julgado, momento a partir do qual, de forma oportuna, proceder-se-á à expedição da respectiva certidão para habilitação administrativa perante a massa liquidanda, restando flagrantemente prematuro qualquer pleito de suspensão ou habilitação antes da formação do título executivo definitivo.

DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação da NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. na parte conhecida, exclusivamente para declarar que sua obrigação solidária está limitada aos valores previstos na apólice para danos morais e determinar que a incidência dos juros de mora em seu desfavor fique suspensa a partir de 04/10/2016 (data do decreto de sua liquidação extrajudicial). O pleito de abatimento do
DPVAT
não é conhecido por preclusão e inovação recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO INTEGRALMENTE
do recurso de apelação de TRANSPORTE VIANORTE EIRELI e
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de apelação de NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. (em liquidação extrajudicial) e:

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
TRANSPORTE VIANORTE EIRELI
, mantendo incólume sua condenação integral nos exatos termos definidos pelo juízo singular (indenização de R$ 15.000,00 corrigida monetariamente pelo INPC desde a data da sentença e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso - 10/03/2014); e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. (em liquidação extrajudicial)
, na parte conhecida, apenas para determinar que:

a)
sua obrigação solidária limite-se estritamente aos valores máximos contratados na apólice de seguro vigente à época do sinistro para a cobertura de danos morais, devidamente atualizada; e

b) a fluência dos juros de mora (1% ao mês) contra a seguradora apelante fique suspensa a partir de 04/10/2016 (data do decreto de sua liquidação extrajudicial), ficando o pagamento de juros posteriores a essa data condicionado à existência de ativo suficiente para adimplemento do passivo principal da massa liquidanda,

No mais, mantém-se a respeitável sentença de primeiro grau em seus exatos termos, inclusive quanto à suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial decorrente da manutenção do benefício da gratuidade de justiça concedido às partes recorrentes.

É como voto

Belém/PA, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2026